Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705832-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DESPACHO Intime-se a agravante UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do agravo no recurso especial por ela interposto, em face do transcurso do prazo de suspensão requerido pelas partes com a finalidade de autocomposição (ID no 27264571). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007